Tribunal: STF
Processo: RE 382199
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
        Controvérsia decidida à luz
da legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
 Brasil. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.